Tribunal: TJSP
Processo: 0008290-23.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar. Regressão de regime prisional. Oitiva judicial. A oitiva judicial da pessoa faz-se absolutamente imprescindível quando se cuidar de decisão do juízo da execução dispondo a regressão definitiva de regime prisional por conta da prática de falta disciplinar de natureza grave, e sob pena de nulidade dessa mesma decisão.